Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-14.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CELEBRAÇAO DE ACORDO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CEDORA FIDUCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. QUITAÇAO DA DÍVIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL ARGUÍDA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL À VENDEDORA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL ATRIBUÍDA AO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM À CONCESSIONÁRIA REVENDEDORA.
1. Constatado que a autora e o banco réu celebraram acordo extrajudicial estipulando a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento, mediante a devolução do veículo alienado fiduciariamente, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão deduzida em desfavor do banco credor fiduciário.
2. Tendo em vista que a autora afirmou categoricamente que não mais teria interesse na aquisição do veículo, em decorrência da demora excessiva no registro da transferência de propriedade do bem, o cumprimento de tal obrigação no curso da demanda, não tem o condão de caracterizar a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão de rescisão do contrato de compra e venda do automóvel.
3. Por força de contrato financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária, o credor passa a ser titular da propriedade resolúvel do bem dado em garantia, de modo que não se mostra cabível a restituição do automóvel à concessionária revendedora, em caso de rescisão do contrato de compra e venda.
4. Preliminar de perda superveniente do interesse processual em relação ao banco réu acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito quanto à referida parte. Recurso de Apelação interposto pelo banco réu julgado prejudicado.
5. Apelação Cível interposta pela concessionária ré conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.